Tribunal: STF
Processo: Rcl 53730
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Andrey Ribeiro dos Santos representado por Maria das Graças Ribeiro da Silva e outros contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema 660 da repercussão geral pela autoridade reclamada.



    Os embargantes articulam omissões e obscuridades na decisão embargada, afirmando que



    “[a] R. Decisão embargada, deixou de se manifestar com relação a questão da inovação feita pelo TJSP, quando equiparou EX COMPANHEIRA À COMPANHEIRA, atribuindo direitos sucessórios àquela, em total contrariedade com decisão desta Corte, à lei civil, à Constituição federal, que equipara Companheira à cônjuge e não ex companheira à cônjuge!



    (...)



    Diferente do que afirmou a decisão reclamada, abaixo transcrita , não é fato incontroverso que a união estável se deu até o óbito, MUITO PELO CONTRARIO. Fato incontroverso, é exatamente o contrário, uma vez a união estável findou-se ANTES do óbito, visto que, a própria ex, Valdina CONCORDOU com o fato, NÃO RECORREU DA DECISÃO ( transitada em julgado ) e, em momento algum, requereu concorrência no agravo de instrumento interposto por ela.



    (...)



    Vale dizer, que a juíza de primeiro grau, analisou as provas produzidas nos autos e indeferiu habilitação da ex-companheira, contudo, o Tribunal reclamado ao analisar o agravo de instrumento da beneficiaria, julgou Extra petita, afrontou, entendimento desse Supremo Tribunal Federal, quando equiparou ex companheira à cônjuge, balizando seu entendimento, na certidão de óbito e na petição de folhas 214 ( transcrita acima ) que diz, em evidente erro material, que os herdeiros haviam reconhecido !!!!!!!!! 



    Observa-se que não se pretende rever as provas produzidas ( até porque todas constataram que era ex ), mas com a simples leitura dos autos do inventario, - o que se pede a vênia – autos anexos ) por si só, se demonstrará que a decisão reclamada está equivocada, devendo ser modificada em sua integralidade, uma vez, que além do que aqui já exposto, não houve pedido algum para que concorresse com os herdeiros.



    (...)



    Por derradeiro, houve omissão na decisão embargada, também quanto ao pedido a necessária interferência e intimação do Ministério Público, tendo em vista a existência de menor impúbere, bem como pelo fato de que a decisão reclamada ignorou e foi contra todos os pareceres ministeriais, em detrimento do menor.”



    Requerem o acolhimento e provimentos dos declaratórios para, “suprindo a omissão na decisão embargada, que deixou de se manifestar à respeito da Decisão do TJSP, que afrontou Determinação desta Corte, ao equiparar a ex companheira à cônjuge, bem como que deixou de se manifestar quanto a necessária presença e fiscalização do Ministério Publico, e, por consequência seja recebida a reclamação apresentada, para o final ser julgada procedente”.



    É o relatório. Decido.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que os reclamantes, ora embargantes, não lograram êxito em comprovar teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF.



    O recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo por alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88 e ao art. 502 do CPC. teve seu seguimento negado com fundamento no Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 



    Formalizado agravo interno, a autoridade reclamada desproveu o recurso, estando a ementa do acórdão assim redigida:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. Questões infraconstitucionais. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário nº 956.302/GO e Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (temas 660 e 895). Decisão mantida. Cerceamento de defesa. Ausência de questionamento no Recurso Extraordinário. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (e-Doc. 10. fl. 81)



    Na decisão ora embargada, fiz constar que



    “Destarte, o TJSP não desconsiderou a decisão do Juízo Singular, a qual deu origem ao agravo de instrumento, entretanto balizou-se na interpretação dos fatos e provas (documentos) que lhe foram apresentados para consignar que, na data do óbito do genitor dos reclamantes ainda subsistia a união estável entre o de cujus e a ora beneficiária desta reclamação e, aplicando as normas que disciplinam a questão sucessória (Código Civil) e a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que Valdina Novaes Rios teria direito na partilha dos bens. 



    Portanto, não identifico teratologia na decisão do TJSP que, com fundamento no Tema 660 de repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88 e ao art. 502 do CPC.



    (...)



    Por fim, anoto que, ainda que fosse possível se cogitar de eventual teratologia na aplicação do Tema nº 660 de RG, melhor sorte não socorreria aos reclamantes, tendo em vista que, para se superar a decisão do Tribunal de origem e analisar a questão referente à existência, ou não, de união estável entre o de cujus e a ora beneficiária desta reclamatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.”.



    Não há, portanto, injusta obstrução de remessa do recurso extraordinário a esta Corte, tendo a autoridade reclamada, no exercício de sua competência jurisdicional, decidido fundamentadamente a controvérsia que lhe foi apresentada, não sendo as razões aduzidas na reclamatória aptas a demonstrar a existência de peculiaridades que tornem inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral nos autos a configurar a usurpação de competência do Supremo.



    Ressalte-se que a reclamatória foi ajuizada alegando-se teratologia na aplicação do tema 660 de RG e usurpação da competência desta Suprema Corte e, assim, não serve a presente ação para rever o mérito da demanda do processo de referência.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Os embargantes limitam-se a repetir os argumentos já lançados na petição inicial da reclamação, pretendendo, efetivamente, o rejulgamento da questão controvertida, o que não é cabível em sede do recurso aclaratório.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente